Tribunal: TJMT
Processo: 0003782-79.2017.8.11.0020
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003782-79.2017.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUDIVARES PIMENTA DA SILVA - CPF: 201.739.621-49 (AGRAVANTE), MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - CPF: 310.286.178-44 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Empréstimo Consignado. Contrato Não Reconhecido. Indébito. Repetição Simples. Dano Moral. Requisitos Não Configurados. Decisão Monocrática Fundada em Jurisprudência Dominante.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação de instituição financeira, afastou a condenação por danos morais e determinou a restituição simples dos valores descontados em folha a título de empréstimo consignado, cuja contratação não foi reconhecida. O Agravante sustenta violação aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, bem como a inaplicabilidade do julgamento monocrático. No mérito, busca o restabelecimento da sentença de primeiro grau que havia determinado a devolução em dobro dos valores e a indenização por dano moral.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade, do devido processo legal e do juiz natural; (ii) estabelecer se a contratação fraudulenta de empréstimo consignado autoriza a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral.

III.
Razões de Decidir

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “b”, do CPC, por estar fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, legitimando o julgamento unipessoal pelo Relator.

4. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo suficiente a demonstração de falha na prestação do serviço, como no caso de fraude contratual atribuída a terceiros.

5. A condenação por dano moral exige demonstração de prejuízo concreto à esfera personalíssima, não bastando o mero desconto indevido ou a inexistência de relação jurídica, ausentes provas de circunstâncias agravantes que extrapolem o transtorno ordinário.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando fundado em jurisprudência dominante do STF ou do STJ, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 2. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova da má-fé do credor. 3. A configuração de dano moral por fraude bancária depende da demonstração de abalo concreto à esfera pessoal da vítima, não se presumindo automaticamente da existência de desconto indevido.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, “b”; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.891.200/AM, Rel. Des. Conv. Carlos Marchionatti, DJe 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0003782-79.2017.8.11.0020

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Eudivares Pimenta da Silva
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Banco Pan S/A,
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e determinou a restituição simples do valor descontado.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão monocrática agravada não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do julgamento unipessoal pelo relator, conforme artigo 932, inciso IV, do CPC, tendo violado os princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal.

No mérito, argumenta que a reforma da sentença quanto à restituição em dobro contraria entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929 (EAREsp 600663/RS), que afasta a exigência de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a configuração de cobrança indevida para ensejar a devolução em dobro, com base na violação à boa-fé objetiva.

Acrescenta que, no caso concreto, ficou demonstrada que não houve contratação do empréstimo consignado, cuja assinatura foi pericialmente declarada como falsa, o que configura, inclusive, má-fé por parte da instituição financeira.

Quanto aos danos morais, o Agravante afirma que foram suficientemente demonstrados nos autos, pois os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar, sua única fonte de renda, causando-lhe aflição, desequilíbrio financeiro e abalo emocional.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e à condenação por danos morais.

Contrarrazões no ID. 285390874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Banco Pan S/A
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Eudivares Pimenta da Silva
.

O Juiz
a quo
concluiu ser procedente o pedido formulado na inicial, reconheceu a inexistência da relação jurídica e condenou a instituição financeira a devolver em dobro os valores descontados e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões do Apelo, o Banco Recorrente alegou que o Juiz não está vinculado ao laudo pericial e que, apesar da conclusão do
expert
, há outros elementos de prova que poderiam conduzir a entendimento diverso.

Sustentou, ainda, que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta vinculada ao CPF do Apelado, ora Agravante, razão pela qual não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

Subsidiariamente, requereu a restituição dos valores em sua forma simples, e não dobrada, além do afastamento da condenação por dano moral, sob o argumento de que não houve qualquer conduta ilícita ou dano efetivo passível de indenização.

Com essas alegações, pugnou pelo provimento do recurso para a reforma total da sentença e, alternativamente, para a exclusão da indenização por dano moral e a restituição dos valores de forma simples.

Após analisar o feito, dei parcial provimento monocraticamente a
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática extrapolou os limites do art. 932, IV, “b”, do CPC, violando os princípios da colegialidade, do devido processo legal e do juiz natural, ao apreciar matéria supostamente controvertida sem submeter a questão ao órgão colegiado.

Alega, ainda, que o reconhecimento da fraude bancária, por si só, autorizaria a repetição em dobro dos valores descontados (CDC, art. 42, parágrafo único) e a indenização por danos morais, invocando jurisprudência em sentido contrário à decisão.

Em que pese as alegações do Recorrente, não lhe assiste razão.

A decisão impugnada encontra amparo legal no art. 932, IV, “b”, do CPC/2015, que autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso quando a decisão se fundar em jurisprudência dominante do STF, STJ ou do próprio Tribunal.

Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

No caso, os fundamentos jurídicos adotados para afastar a condenação por dano moral e limitar a devolução à forma simples estão firmemente alinhados com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme demonstrado na decisão agravada e reiterado nas seguintes teses:

·

Dano moral não se presume (
in re ipsa
) em casos de fraude bancária, exigindo demonstração concreta do abalo à esfera personalíssima da vítima (AgInt no REsp 2.121.413/SP, STJ, 2024);

·

A repetição em dobro exige prova da má-fé do credor, e não se presume da simples falha na prestação do serviço (AgInt no REsp 1.891.200/AM, STJ, 2025).

Assim, não houve afronta ao princípio da colegialidade ou extrapolação de competência, sendo plenamente legítimo o julgamento monocrático.

No que se refere ao pleito indenizatório por dano moral, ainda que tenha sido reconhecida, com base em prova pericial, a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual e, por consequência, a inexistência da relação jurídica entre as partes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar automaticamente o reconhecimento do dano extrapatrimonial

O entendimento pacificado no STJ é claro ao exigir a presença de circunstâncias agravantes que extrapolem o mero dissabor ou transtorno ordinário, como vexame público, exposição da intimidade, negativação indevida etc.

No caso dos autos, não há qualquer elemento objetivo que comprove a ocorrência de abalo à honra, imagem, integridade psíquica ou moral do autor.

A propósito, destaca-se julgado paradigmático da Terceira Turma do STJ:

“A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/10/2024).

A sentença de primeiro grau não indicou qualquer fundamento concreto para justificar a indenização — limitando-se a supor o abalo moral a partir do desconto indevido em benefício previdenciário.

Contudo, como reafirmado pelo STJ, a ocorrência de desconto, ainda que ilícito, não autoriza presunção de dano extrapatrimonial sem demonstração efetiva de repercussão na dignidade do ofendido.

Quanto a pretensão do Agravante de ver reconhecida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados também não merece guarida.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro só é devida quando o consumidor for cobrado em má-fé pelo fornecedor, o que não ficou comprovado nos autos.

A instituição financeira apresentou defesa pautada na presunção de validade do contrato e se limitou à juntada de documentos que reputava válidos — ainda que, ao final, tenham se mostrado falsificados.

Como ensina a jurisprudência pacífica do STJ:

“A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a
má-fé do credor
.” (AgInt no REsp n. 1.891.200/AM, Rel. Des. Convocado Carlos Marchionatti, Terceira Turma, DJe 28/02/2025).

No caso concreto, a falta de dolo ou má-fé deliberada do Banco, associada à ausência de elementos que evidenciem comportamento abusivo ou fraudulento, impede o reconhecimento da repetição dobrada.

A fraude, neste caso, aparenta ter sido cometida por terceiros, sem o conhecimento prévio ou a anuência do banco, que, inclusive, procedeu ao cancelamento da ordem de pagamento após ser informado da irregularidade.

A falta de resposta administrativa e eventual resistência na restituição dos valores, conquanto lamentável, não se mostra suficiente para, por si só, caracterizar má-fé, razão pela qual deve ser mantida a restituição na forma simples.

Dessa forma, ausentes os vícios apontados, e estando a decisão agravada em consonância com os precedentes desta Câmara e da Corte Superior, não se vislumbra razão para sua reforma.

Diante de todo o exposto, ausentes razões aptas a infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025